Tribunal: TJES
Processo: 0015676-63.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação Monitória contra si ajuizada, rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a dois cheques emitidos como contraprestação por serviços prestados em imóvel de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante logrou comprovar o inadimplemento contratual do autor, prestador de serviços, de modo a justificar a sustação dos cheques emitidos como pagamento e elidir a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de contrato não cumprido configura defesa de mérito indireta, cabendo ao devedor o ônus de provar o inadimplemento substancial do credor para justificar a inadimplência.

O artigo 373, II, do Código de Processo Civil impõe ao embargante o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor em sede de embargos monitórios.

A prova testemunhal produzida pela apelante não demonstrou conhecimento suficiente sobre o contrato verbal celebrado, tampouco evidenciou o alegado abandono da obra.

As testemunhas do autor confirmaram a execução de serviços na propriedade da apelante, o que reforça a presunção de veracidade do crédito representado pelas cártulas de cheque.

As provas documentais (fotografias e declaração de terceiro) revelaram-se inconclusivas ou frágeis, não sendo suficientes para afastar a presunção de exigibilidade do débito.

A sustação dos cheques por desacordo comercial não tem o condão de, por si só, desconstituir a obrigação, exigindo-se prova robusta do inadimplemento contratual, ônus não atendido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao devedor que opõe embargos monitórios o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito cobrado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de exceção de contrato não cumprido exige prova inequívoca do inadimplemento substancial da obrigação pelo credor.

A simples sustação de cheques por desacordo comercial não desconstitui a dívida representada sem a devida comprovação do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS - Apelação: 50004344320208210065 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/10/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015676-63.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILEIA RIBEIRO STANZANI TOLEDO

APELADO: DENILSON FAVERO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS OBRIGAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de Ação Monitória contra si ajuizada, rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a dois cheques emitidos como contraprestação por serviços prestados em imóvel de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante logrou comprovar o inadimplemento contratual do autor, prestador de serviços, de modo a justificar a sustação dos cheques emitidos como pagamento e elidir a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de contrato não cumprido configura defesa de mérito indireta, cabendo ao devedor o ônus de provar o inadimplemento substancial do credor para justificar a inadimplência.

O artigo 373, II, do Código de Processo Civil impõe ao embargante o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor em sede de embargos monitórios.

A prova testemunhal produzida pela apelante não demonstrou conhecimento suficiente sobre o contrato verbal celebrado, tampouco evidenciou o alegado abandono da obra.

As testemunhas do autor confirmaram a execução de serviços na propriedade da apelante, o que reforça a presunção de veracidade do crédito representado pelas cártulas de cheque.

As provas documentais (fotografias e declaração de terceiro) revelaram-se inconclusivas ou frágeis, não sendo suficientes para afastar a presunção de exigibilidade do débito.

A sustação dos cheques por desacordo comercial não tem o condão de, por si só, desconstituir a obrigação, exigindo-se prova robusta do inadimplemento contratual, ônus não atendido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao devedor que opõe embargos monitórios o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito cobrado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de exceção de contrato não cumprido exige prova inequívoca do inadimplemento substancial da obrigação pelo credor.

A simples sustação de cheques por desacordo comercial não desconstitui a dívida representada sem a devida comprovação do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS - Apelação: 50004344320208210065 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/10/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015676-63.2017.8.08.0011

APELANTE: MARILEIA RIBEIRO STANZANI TOLEDO

APELADOS: DENILSON FAVERO

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr.ª Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARILEIA RIBEIRO STANZANI
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, às fls. 75/79, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DENILSON FAVERO
, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante e julgou procedente a pretensão autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora.

Inicialmente,
defiro
à apelante o benefício de gratuidade da justiça, eis que os documentos anexados ao ID. 10477771 corroboram a alegação de impossibilidade de quitação do preparo recursal sem o comprometimento da subsistência da recorrente. Logo,
c
onheço
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O Autor, ora Apelado, ajuizou a presente Ação Monitória narrando que, em março de 2015, celebrou
contrato verbal
com a Requerida, ora Apelante, para a prestação de serviços de drenagem, plantio e pavimentação em imóvel de propriedade desta.

Como contraprestação, a Apelante emitiu cártulas de cheque em favor do Apelado. Contudo, dois desses cheques, especificamente os de nº 001722 e 001723, cada um no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), foram devolvidos pela instituição financeira sacada pelo motivo "21" (cheque sustado por desacordo comercial).

Diante do inadimplemento, buscou a tutela jurisdicional para a cobrança do crédito.

A Requerida, por sua vez, apresentou embargos monitórios (fls. 25/35), alegando que o serviço contratado não foi devidamente prestado. Sustentou que, após a compensação dos dois primeiros cheques (de um total de quatro), o Autor abandonou o serviço, deixando a maior parte da obra sem executar. Alegando descumprimento de mais da metade do serviço, a Apelante justificou a sustação dos cheques remanescentes por desacordo comercial, aduzindo que os dois cheques já compensados seriam suficientes para remunerar os serviços efetivamente prestados.

A r. sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo
a quo
entendeu que, embora a Apelante tenha arguido a exceção de contrato não cumprido, não logrou êxito em comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A sentença destacou a fragilidade da prova testemunhal produzida pela então Embargante, que se mostrou insuficiente para demonstrar o alegado inadimplemento contratual por parte do Autor. Por conseguinte, constituiu o título executivo judicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação (fls. 84/87), em cujas razões alega, em síntese, que:
(I)
aplica-se à hipótese a exceção do contrato não cumprido, pois o Apelado não executou a integralidade dos serviços contratados, o que legitimou a sustação dos cheques;
(II)
o valor total da empreitada era de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dos quais R$ 6.000,00 (seis mil reais) foram devidamente pagos através dos dois primeiros cheques;
(III)
o Apelado, após receber o pagamento inicial, abandonou a obra, deixando de realizar serviços essenciais, como a construção de um muro de cascalho e a pavimentação das estradas do sítio;
(IV)
a prova dos autos, incluindo a documental, testemunhal e a declaração de terceiro juntada em memoriais, corrobora sua versão dos fatos.

O ponto controvertido central da demanda consiste em verificar se o Apelado, de fato, inadimpliu substancialmente as obrigações assumidas no contrato verbal de prestação de serviços, justificando a recusa da Apelante em honrar o pagamento remanescente.

A presente demanda tramitou pelo procedimento especial da ação monitória, que se destina a conferir celeridade à cobrança de crédito consubstanciado em prova escrita sem eficácia de título executivo. Os cheques que aparelham a inicial, embora prescritos para a via executiva, constituem documentos idôneos para o ajuizamento da ação monitória, pois representam uma promessa de pagamento e geram uma presunção de existência do débito.

Ao apresentar embargos monitórios, a Apelante suscitou a discussão acerca da
causa debendi
, alegando o descumprimento do negócio jurídico subjacente que deu origem à emissão das cártulas. Tal discussão é plenamente admitida nesta seara processual. Todavia, a inversão da sistemática do procedimento monitório, com a oposição dos embargos,
impõe ao devedor/embargante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor/embargado
, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a alegação de exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) configura uma defesa de mérito indireta, na qual o réu não nega a existência da obrigação principal, mas alega um fato que impede, temporariamente, a exigibilidade da prestação pelo autor. Cabia, portanto, à Apelante, de forma clara e inequívoca, demonstrar não apenas a existência do contrato e suas cláusulas, mas, principalmente, o inadimplemento substancial por parte do Apelado, de modo a legitimar a sustação dos pagamentos.

Após uma análise do acervo probatório coligido aos autos, conclui-se que a Apelante não se desincumbiu a contento do ônus que lhe era imposto. O conjunto de provas revelou-se insuficiente para corroborar, com a segurança jurídica necessária, a tese de que o Apelado abandonou a obra ou deixou de executar parte significativa dos serviços contratados.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato verbal de prestação de serviços, cujo valor total seria de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e que a Apelante realizou o pagamento da primeira metade, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), vindo a sustar os dois cheques remanescentes que são objeto desta lide.
A divergência reside, essencialmente, na exata especificação dos serviços que compunham o objeto do contrato e se foram eles integralmente executados pelo Apelado
.

A Apelante sustenta que o Apelado deixou de construir um muro de contenção nos taludes e de realizar a pavimentação de estradas com grama e pedras. O Apelado, por sua vez, afirma que o contrato envolvia serviços de terraplanagem, drenagem, manilhamento e escavação, e que todos foram devidamente cumpridos.

A prova documental apresentada por ambas as partes, consistente em fotografias do local da obra, mostra-se inconclusiva. Enquanto as imagens trazidas pela Apelante sugerem uma obra inacabada, as fotografias juntadas pelo Apelado demonstram a realização de diversas etapas do serviço.
Tais documentos, por si sós, não são capazes de esclarecer o escopo total do que fora verbalmente pactuado
.

Ademais, a declaração do Sr. Daniel de Oliveira Gaspar (fl. 70), juntada pela Apelante apenas em sede de memoriais, além de ter sido produzida de forma unilateral e extemporânea, não possui força probatória para, isoladamente, desconstituir o direito do Apelado, especialmente por não ter sido submetida ao crivo do contraditório em momento oportuno.

Diante da fragilidade da prova documental, a elucidação da controvérsia dependia, crucialmente, da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento. Contudo, esta também se revelou de pouca valia para a tese defensiva da Apelante.

A testemunha arrolada pela defesa, Sr.
MOISÉS BRUNO DA SILVA
, foi categórica ao afirmar que não
tinha conhecimento preciso sobre os termos do negócio
. Em seu depoimento, registrado na mídia audiovisual, declarou textualmente que “não sabe dizer quais foram as obras contratadas de forma precisa” e que “não sabe o que foi acordado entre as partes”.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo Apelado, Sr.
ODÍLIO GOTARDI
e Sr.
EDIVALDO NATAL
, embora também não tivessem participado da negociação inicial, confirmaram ter trabalhado para o Apelado na propriedade da Apelante, executando serviços de construção de canaletas, caixas de captação de água e de terraplanagem com uso de caminhão caçamba. Tais depoimentos, ainda que não detalhem a totalidade do contrato, conferem verossimilhança à alegação do Apelado de que efetivamente prestou serviços no local, o que fortalece a presunção de exigibilidade do crédito estampado nos cheques.

Nesse cenário de incerteza probatória, onde a Apelante não produziu prova do fato impeditivo do direito do Apelado (exceção do contrato não cumprido), a presunção de liquidez e certeza do crédito, materializado pelos cheques em posse do credor, deve prevalecer. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA. - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA
. A PROVA ESCRITA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA É REQUISITO PREVISTO NO ART. 700 DO CPC/15 QUE ADOTOU A AÇÃO MONITÓRIA NA ESPÉCIE DOCUMENTAL. DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
INCUMBE AO RÉU FAZER PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO, COMO DISPÕE O ART. 373 DO CPC/15
. A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO É ARGUIÇÃO QUE IMPÕE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A QUE INCUMBE À PARTE ADVERSA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A PARTE AUTORA PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA;
A PARTE RÉ NÃO FEZ PROVA ADVERSA; NÃO SE VERIFICA A HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO; E SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS
. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50004344320208210065, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 26-10-2023) (TJ-RS - Apelação: 50004344320208210065 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/10/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023)

A Apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, quais eram os termos exatos do contrato, o que foi descumprido e qual a correspondência ou equivalência entre a obrigação supostamente inadimplida e as prestações de pagar avençadas.

Portanto, a manutenção da r. sentença que julgou procedente a pretensão monitória é a medida que se impõe, porquanto a Apelante não conseguiu desconstituir a dívida representada pelas cártulas, não se desvencilhando do ônus probatório que lhe era afeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.